Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718097-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GRACIARA GONCALVES DO BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 72679702 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora